Tribunal: TJPA
Processo: 0810588-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810588-08.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANDERCLEY HYURY GALVAO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA que DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA de encargos financeiros, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido e IMPOSIÇÃO DE LIMITE máximo. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta sem limitação e, ainda, em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa incida em razão de cada desconto indevido e com limite máximo de incidência, o qual reputo como razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida em razão de cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com restituição das parcelas pagas c/c danos morais (proc. Nº 0804606-02.2018.8.14.0015), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, movida por ANDERCLEY HYURY GALVAO DE ANDRADE em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso em análise, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de caráter antecipatório.

A probabilidade do direito do autor restou demonstrada, visto que o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária do qual advém as cobranças que pretende ver suspensas prevê, em seu PARÁGRAFO SEXTO (Id. nº 7086988 – Pág. 4), que durante o prazo de construção da unidade, a cada data-base, serão cobrados os prêmios do Seguro Habitacional, relativos à cobertura de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI), e a Tarifa de Administração e Manutenção do Contrato previstos no instrumento contratual, que serão devidos em todos os meses, até a liquidação final do saldo devedor, bem como os encargos financeiros calculados conforme o disposto na cláusula DOS ENCARGOS FINANCEIROS.

De fato, tais cobranças se assemelham, embora com denominações jurídicas diversas, à taxa de evolução de obra ou juros de obra, que é um valor que o comprador do imóvel paga enquanto ocorre a construção do empreendimento, sendo sua cobrança legal quando há previsão explícita no contrato de financiamento e enquanto a obra estiver dentro do prazo de entrega, ou seja, se não houver previsão no contrato ou se a obra atrasar, sua cobrança não é devida, como ocorreu no caso em tela.

Também restou configurado o requisito do perigo de dano, pois a situação de urgência pelo fato de parte da renda do autor estar sendo comprometida por uma cobrança indevida.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para SUSPENDER a cobrança, pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, do Seguro Habitacional, da Tarifa de Administração e Manutenção do Contrato, bem como de outros encargos financeiros calculados conforme o disposto na cláusula DOS ENCARGOS FINANCEIROS do contrato de financiamento bancário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. (...)
”

Em suas razões recursais, o agravante afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela e a irreversibilidade da medida. Defende a onerosidade excessiva da multa diária imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito. Pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão de ID 2567124, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos e não de forma diária e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID 2695628).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças realizadas pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, do Seguro Habitacional, da Tarifa de Administração e Manutenção do Contrato, bem como de outros encargos financeiros calculados conforme o disposto na cláusula DOS ENCARGOS FINANCEIROS do contrato de financiamento bancário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco agravante alega o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, além de ser necessária
a revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o agravante faz alegações genéricas acerca do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, sem impugnar de forma específica os argumentos do magistrado de origem para o deferimento da tutela de urgência, e, ainda, não faz qualquer pedido em relação a modificação ou revogação da determinação de suspensão dos encargos financeiros. Desta forma, deixo de analisar o recurso, neste ponto.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), sem que tenha havido sequer limitação, o que poderá levar ao enriquecimento indevido do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança do Seguro Habitacional, da Tarifa de Administração e Manutenção do Contrato, bem como de outros encargos financeiros calculados conforme o disposto no contrato de financiamento bancário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, considerando que as cobranças efetuadas pelo réu

se assemelham, embora com denominações jurídicas diversas, à taxa de evolução de obra ou juros de obra, que é um valor que o comprador do imóvel paga enquanto ocorre a construção do empreendimento, sendo sua cobrança legal quando há previsão explícita no contrato de financiamento e enquanto a obra estiver dentro do prazo de entrega, ou seja, se não houver previsão no contrato ou se a obra atrasar, sua cobrança não é devida, como ocorreu no caso em tela.

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta sem limitação e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido e impor, desde já, limite máximo de incidência, o qual reputo como razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, considerando as circunstância do caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2021